Tribunal: TJPA
Processo: 0808901-93.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808901-93.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO C.C. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão das autoras, ora agravadas, não se aplicando ao caso a prescrição geral quinquenal própria das ações pessoais contra a Fazenda Pública, regra do Decreto 20.932, pois a ação expropriatória indireta ocorreu em 25/10/1991 sob a vigência do Código Civil de 1916, passando-se mais de 10 (dez) anos quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 e a ação de indenização foi proposta em 19/07/2007, quando já em vigor o novo Código Civil. Portanto o prazo prescricional a ser aplicado é de 20 (vinte) anos.

2.

Neste ponto, vale destacar o disposto no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, no sentido de que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

3.

Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de
Ação Ordinária de Indenização
(proc. nº 0021080-28.2007.814.0301), ajuizada por
CIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CASA S/A
e
TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
em desfavor do agravante e da Companhia de Habitação do Estado do Pará - COHAB, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública Estadual, objetivando a decretação da extinção do processo, com resolução do mérito.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Em suas
razões recursais
, o agravante realiza breve exposição dos fatos, relatando que as agravadas ajuizaram Ação de Indenização, em razão da primeira recorrida afirmar ser proprietária de um imóvel situado na cidade de Ananindeua/PA, construído do terreno localizado na Rod. Augusto Montenegro, Km 2,5, local que seria instalado o empreendimento “Morada dos Ventos”.

A área teria sido loteada e construída, correspondente a primeira fase, contudo o imóvel foi invadido por um número expressivo de pessoas, sendo que mesmo após a empresa recorrida ingressar com ação judicial de reintegração de posse e obter decisão favorável, a determinação judicial não teria sido cumprida.

Em razão disso, fora editado o Decreto Estadual nº 398, de 25 de outubro de 1991, que declarava a área invadida como de utilidade pública, determinando sua desapropriação em caráter de urgência, e outorgou a COHAB a competência para promover as medidas indispensáveis ou complementares à implantação de infraestrutura urbana e outros serviços correlatos, contudo os requeridos não teriam realizado o depósito judicial previsto em Lei, não finalizando o processo de desapropriação, razão pela qual pugnam pelo pagamento de indenização correspondente aos prejuízos causados, tudo acrescido com juros e correção monetária.

Após ser citado, o agravante apresentou Contestação, alegando a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, todavia, sobreveio a decisão impugnada pelo presente recurso, na forma de despacho saneador, indeferindo a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada, fundamentando se tratar de caso em que se aplica a prescrição vintenária.

O agravante sustenta a aplicação da prescrição quinquenal para qualquer débito da Fazenda Pública, julgado em sede de recurso repetitivo, considerando que a ação indenizatória teria sido ajuizada em 19/07/2007 e o Decreto Estadual nº 398, editado em 25 de outubro de 1991, pelo que defende que as recorridas perderam o direito de ação quando ajuizaram a demanda passados mais de 16 anos da edição do Decreto.

Sustenta a evidente violação a legislação Federal, assim como aduz confronto e divergência com o precedente jurisprudencial do STJ no REsp. 1.251.993 PR e do STF no ARE n° 709.212, reiterando a incidência da prescrição quinquenal e o efeito vinculante, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Cita jurisprudências que reputa favoráveis à tese defendida.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão, com o fim de reconhecimento da prescrição.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Inicialmente, proferi despacho, determinando a juntada de documentos complementares para melhor elucidação da questão debatida.

O Estado do Pará apresentou petição nos autos, anexando documentos (id 2710665).

Foi indeferido o pedido de aplicação de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3414010)

O Ministério Público de 2º grau não se manifestou.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de passo a apreciá-lo.

Inicialmente, registro que na análise do presente recurso de agravo de instrumento fica restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a confirmação da decisão, que em fase de preliminar de prejudicial de mérito, afastou a prescrição, com base na regra de transição do Art. 2.028 do Código Civil, e assim, reconheceu o lapso prescricional vintenário para o caso em tela.

A decisão interlocutória impugnada, foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Art. 1º - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. –grifei.

Contudo, em se tratando de prescrição em matéria envolvendo de desapropriação indireta o prazo prescricional é, em regra, de 10 (dez) anos, ressalvada a hipótese do artigo 2.028 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Pois bem. O Código Civil de 1916 estabelecia como prazo prescricional para a ação reivindicatória, o prazo de 20 (vinte) anos, que era o utilizado para os casos de desapropriação indireta.

No caso dos autos, como o Decreto expropriatório data de 25/10/1991 e, na data de entrada em vigor do atual código civil, já tinha percorrido mais da metade do tempo estabelecido pelo Código Civil de 1916, o prazo prescricional a ser aplicado ao presente caso é o de 20 (vinte) anos.

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.

(...)”

Como dito em tópico anterior, a matéria
sub judice
trata da análise da preliminar de prejudicial de mérito, impeditivo do direito do autor, que consiste na prescrição. Assim, cabe ao presente julgado decidir pelo acerto da decisão de primeiro grau que rejeitou a prescrição tendo por base a regra de transição esculpida no Art. 2.028 do Código Civil, que prescreve que
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Analisando os autos e mesmo após a regular instrução do presente recurso, reitero o entendimento adotado no sentido de não constatar a presença dos requisitos legais aptos à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo banco agravante.

Pela análise dos argumentos apresentados pelo agravante e pelo exame dos documentos anexados aos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos ensejadores à concessão do pedido para atribuição de efeito suspensivo.

Analisando os autos, constata-se que o Estado do Pará, ora agravante, publicou no Diário Oficial do Estado do dia 31/10/1991 o Decreto n° 398, de 25/10/1991, declarando de utilidade pública, para fins de desapropriação, um imóvel localizado no Município de Ananindeua na área denominada Carmelândia, constando nos artigos 2°, 3° e 4° que a desapropriação estava sendo realizada em caráter de urgência, bem como que a avaliação da área seria de competência da COHAB e que a Procuradoria Geral do Estado ficaria responsável em promover as medidas necessárias à consecução do ato expropriatório.

Por sua vez, pela análise da petição inicial das agravadas, verifico que a pretensão de obter a indenização almejada, decorre da alegação de que o Estado do Pará nunca teria implementado o disposto no referido Decreto estadual, pois não realizou o depósito judicial previsto em lei, não finalizando o processo de desapropriação.

Fica claro que a partir da edição do Decreto Estadual n° 398, de 25/10/1991, que declarou a desapropriação do imóvel das agravadas, tem-se essa data como o termo inicial do prazo prescricional para o pedido da respectiva indenização pela desapropriação indireta até o prazo de 20 anos, de acordo com a Súmula 119 do STJ, senão vejamos:

“Súmula 119, STJ. A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos.”

Assim, em cognição sumária,
não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante
, isto porque o prazo prescricional nas ações de indenização por desapropriação indireta será de 20 anos, nos termos da Súmula 119 do STJ, considerando a vigência do Código Civil de 1916 e observando a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002.

Neste ponto, vale destacar o disposto no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, no sentido de que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, a seguir transcrito:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Por sua vez o Código Civil de 1916, em seu artigo 177 estabelecia que: “Art. 177, CC/1916 - As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.”

Portanto, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão das autoras, ora agravadas, não se aplicando ao caso a prescrição geral quinquenal própria das ações pessoais contra a Fazenda Pública, regra do Decreto 20.932, pois a ação expropriatória indireta ocorreu em 25/10/1991 sob a vigência do Código Civil de 1916, passando-se mais de 10 (dez) anos quando da entrada em vigo do Código Civil de 2002 e a ação de indenização foi proposta em 19/07/2007, quando já em vigor o novo Código Civil. Portanto o prazo prescricional a ser aplicado é de 20 (vinte) anos.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 119/STJ. JUSTA INDENIZAÇÃO.

SÚMULA 7 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 550 do Código

Civil de 1916, firmou o entendimento de que a ação de indenização por apossamento administrativo, sujeita-se ao prazo prescricional de vinte anos e não àquele previsto no Decreto-Lei n. 20.910/1932, tampouco no art. 10, parágrafo único, do Decreto n. 3.365/1941, na redação dada pela MP n. 2.027-40, de 29 junho de 2000, e suas subsequentes reedições. (Súmula 119 do STJ e Adin 2.260/DF).

3. Não há se falar na ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ainda que se considere o prazo decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 do CC/2002, pois o esbulho ocorreu em 18/10/1996 sob a vigência do Código Civil de 1916 e a ação de indenização foi proposta em junho 2003, quando já em vigor o atual Código Civil (11/01/2003).

4. Nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, em regra, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial do imóvel, exceto quando transcorrer longo período entre a data da posse e a realização da perícia oficial, a ponto de levar a uma valorização ou depreciação exagerada do bem, de forma a acarretar evidente desequilíbrio patrimonial ou enriquecimento ilícito.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos - afastando a regra da contemporaneidade em face do longo tempo decorrido entre o esbulho/ato expropriatório (1996) e a data da realização do laudo pericial (2006) -, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

6. Termo inicial da correção monetária fixado a partir da data do apossamento administrativo, em conformidade com jurisprudência desta Corte de Justiça, já que a sentença adotou o valor do imóvel à época do esbulho para aferir o justo preço, o qual deve ser corrigido até o efetivo pagamento da indenização.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1148922/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 17/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CADEIA DOMINIAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DE FATOS E

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ.

1. A alegação de omissão do aresto impugnado é genérica, revelando deficiência na sua fundamentação, na medida em que a Autarquia não indicou as questões jurídicas a respeito das quais a Corte Regional teria deixado de se pronunciar.

Tal circunstância atrai, por analogia, o veto da Súmula 284 do STF, que estabelece: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. Assevera o INCRA que o imóvel rural é terra devoluta, porquanto, "conforme documentos constantes nestes autos, resta claro que a posse reclamada não foi legitimada pela autoridade provincial, fato que impede conferir o alcance pretendido, qual seja, atribuir o título de propriedade ao ocupante do imóvel" (e- STJ, fl. 469).

3. O julgado hostilizado (e-STJ, fls. 417 e 432), entretanto, verificou nas provas coligidas aos autos a existência de uma cadeia dominial suficientemente apta a legitimar a titularidade do imóvel pelo espólio recorrido.

4. A revisão desse entendimento na via excepcional esbarra no impeditivo da Súmula 7 do STJ, sobretudo quando o óbice levantado pela Autarquia - isto é, a ausência de registro perante a autoridade provincial, consoante o disposto na Lei de Terras - não foi objeto de análise pela instância ordinária.

5. Considerando a ação discriminatória promovida pela Autarquia, que, em 6/10/1983 arrecadou administrativamente o imóvel, é imperativo reconhecer a incidência à espécie do instituto da desapropriação indireta.

6. Sendo assim, a prescrição aplicável ao pleito de indenização é vintenária, conforme preceitua a Súmula 119 desta Corte: "A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos".

7. No caso concreto, não há falar em prescrição, uma vez que o lapso entre o registro do apossamento administrativo (6/10/1983) e o ajuizamento da presente demanda (11/1/2002) é inferior a vinte anos.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1328597/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015) (grifei)

A questão também já foi entrada nesta E. Corte de Justiça, ocasião que foi observada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/02 em caso idêntico ao dos autos referente a expropriação de área e pagamento de indenização, no mesmo sentido do C. STJ, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AUTOR ACEITOU E RECEBEU VALOR INDENIZATÓRIO PROPOSTO PELA APELADA EM 1983. ENCERRADO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA EM 2012 PRETENDENDO RECEBER SUPOSTA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, À UNANIMIDADE. (2017.01173176-31, 172.213, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-27)

Portanto, ante a ausência dos requisitos legais, o recurso deve ser indeferido para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão combatida, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém
(Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020